Tribunal: TJMT
Processo: 1008313-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008313-18.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO), JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (IMPETRANTE), ILMO.SR.DR. JUIZ DE DIREITO DA 3 VARA AGUA BOA (IMPETRADO), ROSENILSON DA SILVA PEREIRA - CPF: 076.630.331-40 (PACIENTE), ROSENILSON DA SILVA PEREIRA - CPF: 076.630.331-40 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), CELIO ANTONIO VELASCO - CPF: 441.150.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MARQUES DE JESUS - CPF: 063.895.581-55 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON CESAR CARLOS DA SILVA - CPF: 967.720.851-91 (VÍTIMA), KAROLINA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 063.095.241-86 (VÍTIMA), RAFAEL CECONELLO - CPF: 623.876.500-34 (VÍTIMA), OTAVIO JUNIOR DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO -CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (
ART. 157, § 2o, II e §2o-A, I, DO CP)

–
1. PRELIMINAR
EX OFFICIO
-
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL – REITERAÇÃO DE PEDIDO –
EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECER DENÚNCIA
JÁ
JULGADO NO
HABEAS CORPUS
N.
1022886-95.2020.8.11.0000 –
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

1.
Tendo em vista que uma das teses deduzidas neste
writ
já foi objeto de análise, por este Tribunal de Justiça, em
Habeas Corpus
anteriormente impetrado em prol do paciente, a extinção do feito sem julgamento de mérito, quanto à matéria já examinada, é medida que se impõe.

2. MÉRITO –
EXCESSO DE PRAZO
– NÃO OCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO ENCERRADA–ENUNCIADO N. 52 DA SÚMULA DO STJ –
3.

WRIT

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO – PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

2
. E
stando o processo em fase de alegações finais, incide, no caso, o enunciado n. 52 da Súmula do STJ, segundo o qual
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”
. (STJ. RHC 144.426/DF).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Rosenilson da Silva Pereira
, preso preventivamente pela autoria dos crimes de
Roubo Majorado
(art. 157, § 2o, II e §2o-A, I, do CP) e
Corrupção de Menor
(art. 244-B, do ECA), impetrou
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
, alegando
coação ilegal
e apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT.
, pleiteando o
relaxamento
ou a
revogação
da sua custódia cautelar.

Para tanto, alegou que houve
excesso de prazo
para oferecimento da denúncia e, posteriormente, para o
encerramento da instrução
processual, pois, conquanto tenha sido deferida a realização, no prazo máximo de 15 dias, de perícia nos aparelhos de telefones celulares apreendidos (requerida pela Defesa de um dos corréus) transcorridos mais de 10 meses tal perícia ainda não foi elaborada (Id. 87158470).

Diante da inexistência, nos autos, de documentos que comprovassem o propalado excesso de prazo para a produção da prova pericial deferida e, mais, que, se existente, esta morosidade decorreria de desídia da autoridade apontada como coatora ou da acusação,
posterguei a apreciação da liminar
até a juntada das informações judiciais, as quais foram anexadas sob o Id. 88983982.

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de Id. 89313994.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça em que opina pela
denegação
da ordem nos termos do sumário que segue (Id. 92425470):

“
HABEAS CORPUS
– PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA - PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS LEGAIS - INSUBSISTÊNCIA – EXCESSO JUSTIFICADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS – PROCESSO NA FASE DAS DERRADEIRAS ALEGAÇÕES - INCIDÊNCIA DA SÚMULA No. 52 E 64, DO STJ - RECONHECIMENTO DO INSTITUTO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DELINEADOS NO ART. 312, DO CPP – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM ”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 9 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021